Tribunal: TJDFT
Processo: 0033800-75.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEUTRA DA CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. PREJUIZO DE CERTA MONTA.
1. A autoria e a materialidade delitivas em relação a um dos corréus estão comprovadas pelas provas colhidas, primordialmente, pelo depoimento da vítima que possui relevância especial na análise dos crimes patrimoniais. Precedentes.
2. No caso, a vítima afirmou que, durante a negociação de compra e venda de um imóvel, lhe foi apresentada certidão de ônus reais desatualizada para que não soubesse que o bem estava gravado por alienação fiduciária.
3. O outro corréu não participou das negociações fraudulentas, tampouco auferiu renda delas provenientes, razão pela qual é mantida a absolvição.
4. A omissão acerca da existência de gravame sobre o imóvel constituiu a própria fraude que induziu a vítima em erro, ademais a utilização de documento público decorreu do fato de se tratar de transação imobiliária, portanto, não há de se falar em maior reprovabilidade da conduta.
5. As consequências do crime são superiores ao normal à espécie, em razão do prejuízo material causado à vítima em montante superior a cem mil reais, pois, mesmo após mais de dez anos da negociação, não é proprietária do imóvel, dele não podendo dispor. Além disso, a propriedade fiduciária foi consolidada e o proprietário do imóvel é terceiro com quem a vítima não teve qualquer relação negocial, gerando um imbróglio jurídico com diversos processos judiciais e situação de insegurança em relação ao local em que reside.
6. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso do corréu não provido.